Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-79.2023.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação/Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Adesão ao Programa de Regularização Fiscal do Município de Piracicaba – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento

Ementa:
Apelação/Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Adesão ao Programa de Regularização Fiscal do Município de Piracicaba – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso da Municipalidade não providos.